Tribunal: TJDFT
Processo: 0742678-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO. APROVAÇÃO NO ENCCEJA. CONCLUSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ANTES DO ENCARCERAMENTO. REMIÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE EVOLUÇÃO E AQUISIÇÃO DE NOVOS CONHECIMENTOS. PRECEDENTES STJ E STF. RECURSO PROVIDO.
1. A carta de guia e o laudo de exame criminológico atestaram que o apenado já havia concluído o ensino fundamental antes de ingressar no sistema carcerário.
2. O Superior Tribunal de Justiça passou a ostentar julgados no sentido de que se o apenado já possuía certificado de ensino médio ou fundamental antes de ingressar no sistema carcerário, então, a superveniente aprovação nos exames nacionais (ENEM ou ENCCEJA) não autoriza a remição da pena, pois revela somente conhecimento prévio, e não o alcançado por conta própria pelo preso autodidata, consoante escopo da norma contida na Recomendação 44/2013-CNJ, posteriormente substituída pela Resolução 391/2021-CNJ.
3. A Primeira Turma da Suprema Corte, no RHC 230948 AgR/SP, em Sessão Virtual de 1o-setembro-2023 a 11-setembro-2023, entendeu que a aprovação no ENCCEJA por apenado que concluiu o ensino fundamental antes do encarceramento não autoriza a remição da pena, a qual não tem o propósito único de reduzir o tempo de prisão, mas, principalmente, fomentar a aquisição de novos conhecimentos, e a realização de exame de mesmo nível educacional já alcançado não demonstra evolução nem qualquer acréscimo intelectual.
4. Recurso provido.